Tribunal: TJBA
Processo: 8008818-34.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008818-34.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSILDA SANTANA DA SILVA Advogado(s): NERY SANTANA registrado(a) civilmente como NERY SANTANA DA SILVA APELADO: CLAUZINA DE BARROS NEGRELLI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. USUCAPIÃO. AÇÃO POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para o êxito da pretensão possessória, incumbe ao autor comprovar os requisitos estabelecidos no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, e a perda da posse, na ação de reintegração. 2. O comodato verbal restou comprovado pelos depoimentos das partes e testemunhas, caracterizando-se pela entrega gratuita do imóvel para conservação durante a ausência dos proprietários. 3. O esbulho possessório configura-se quando o comodatário, após solicitação de devolução do bem, recusa-se a restituí-lo, passando a exercer posse exclusiva com impedimento de acesso dos legítimos possuidores. 4. A ação de usucapião ajuizada posteriormente não obsta o prosseguimento da demanda possessória, nos termos do art. 557 do CPC, inexistindo prejudicialidade externa entre as ações. 5. Não ocorre prescrição quando a parte lesada adota medidas para fazer cessar a turbação, inclusive através de ação judicial anterior (interdito proibitório), demonstrando que não permaneceu inerte em relação à violação de seu direito. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8008818-34.2021.8.05.0103, em que são Apelante ROSILDA SANTANA DA SILVA e Apelado CLAUZINA DE BARROS NEGRELLI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.